Tribunal: TJSP
Processo: 2177300-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze serem impenhoráveis os proventos do agravante, a interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada.
2. Em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze serem impenhoráveis os proventos do agravante, a interpretação literal desse dispositivo pode ser mitigada.
2. Em casos em que se observe que o rendimento do devedor pode fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para com o credor, deve-se buscar o prevalecimento do princípio da efetividade.
3. O caráter alimentar do salário, assim, deve ser analisado casuisticamente.
4. O agravante comprovou a a hipossuficiência aventada, de sorte que o salário deve ser indeferido. Deverá, portanto, recolher o preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado.
Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177300-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VINICIUS
LIMA TEIXEIRA, é agravada FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177300-17.2020.8.26.0000 -Voto no 52464b
2
VOTO No : 52464b
AGRV .No : 2177300-17.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : VINÍCIUS LIMA TEIXEIRA
AGDO. : FUNDAÇÃO SÃO PAULO

EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
JUDICIAL.
PENHORA.
SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Embora o art. 833, IV, do NCPC, reze serem impenhoráveis
os proventos do agravante, a interpretação literal desse
dispositivo pode ser mitigada.
2. Em casos em que se observe que o rendimento do devedor
pode fazer frente ao pagamento de suas despesas básicas e
ainda suportar pagamento, ainda que parcial, de sua dívida para
com o credor, deve-se buscar o prevalecimento do princípio da
efetividade.
3. O caráter alimentar do salário, assim, deve ser analisado
casuisticamente.
4. O agravante comprovou a a hipossuficiência aventada, de
sorte que o salário deve ser indeferido. Deverá, portanto,
recolher o preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa do
Estado.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vinícius Lima Teixeira contra despacho de fls. que, nos autos da ação
monitória ajuizada por Fundação São Paulo, indeferiu pedido de
levantamento da penhora dos ativos financeiros encontrado em conta
corrente do autor, haja vista não vislumbrar probabilidade do direito.
Inconformado, o agravante requer o desbloqueio
integral dos valores encontrados por se tratar de verba referente ao seu
salário.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido
indeferida a eficácia suspensiva pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177300-17.2020.8.26.0000 -Voto no 52464b
3
É o relatório.
O agravante está sendo executado por dívida oriunda
do contrato de outorga de bolsa de estudo reembolsável celebrado com a
ré, valor de R$ 109.690,05, para junho de 2020.
Realizada pesquisa pelo sistema Bacen Jud foram
encontrados ativos financeiros no conta corrente do executado, no valor de
R$ 4.114,90 (fls. 349 dos autos principais).
A exemplo do que ocorria no art. 649, IV, do CPC/73, o
art. 833, IV, do NCPC manteve impenhorabilidade dos vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios.
Essa impenhorabilidade, no entanto, pode ser mitigada.
Isso significa que o salário, aposentadoria, ou outra
verba de caráter alimentar é, em princípio, impenhorável, mas pode ter essa
natureza afastada em casos em que fique demonstrada possibilidade de
essa verba suportar a constrição, sem prejudicar a dignidade do devedor
(sua manutenção mínima ou básica).”
Ocorre, porém, que é necessário analisar o valor do
salário ou benefício previdenciário caso a caso para se conhecer de sua
condição de impenhorabilidade. Por exemplo, há casos em que o valor
recebido pode superar o necessário para subsistência. Permitir que um
devedor mantenha pleno conforto às expensas de seus credores é
incompatível com a defesa de seu direito à dignidade como pessoa
humana. O instituto da impenhorabilidade tem como escopo garantir a
dignidade do devedor, mas não pode servir de escudo para a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177300-17.2020.8.26.0000 -Voto no 52464b
4
de privilégios e comodidades às custas da derrocada de seus credores.
No caso, houve provas de que os valores creditados na
conta do agravante se referem ao seu salário (fls. 14) e o agravante trouxe
prova de gastos mensais para sua sobrevivência (fls. 15/23).
Entretanto, a declaração de imposto de renda juntada
aos autos principais não permite a liberação do valor total, haja vista as
aquisições materiais realizadas no ano de 2019.
Portanto, o valor de 30% ainda penhorado, deve ser
liberado para à agravada (Fundação São Paulo).
Por fim, os documentos de fls. 418/427 (dos autos
principais) não permitem a concessão dos benefícios da gratuidade.
Por conseguinte, o benefício da gratuidade deve ser
indeferido. Com isso, o agravante deve recolher o preparo do presente
recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição do seu nome na
dívida ativa do Estado de São Paulo.
Após, esse prazo comunique a serventia sobre o
cumprimento do recolhimento determinado acima.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator